Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE MENESES - CPF: 298.888.081-68 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUNTENÇÃO DO BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA APÓS PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANEEL – REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS EM ATÉ VINTE E QUATRO HORAS DA CIÊNCIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo atraso no pagamento da fatura da linha telefônica, a operadora poderá bloquear parcialmente os serviços do plano a partir do décimo quinto dia “
da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito”
, e transcorridos trinta dias da suspensão parcial, poderá suspender todos os serviços, por outro lado, realizado o pagamento dentro desse período, deverá restabelece-los em até vinte e quatro horas “contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito”. Inteligência dos arts. 90, 93 e 100 da Resolução Normativa no 632/2014 da ANEEL. 2.
Presentes os
elementos ensejadores da indenização, quais sejam, o ato ilícito cometido pela
operadora de telefonia
, representado pelo descaso e pel
a
indevid
a

manutenção do
bloqueio da linha telefônica
mesmo após o pagamento das faturas em atraso
; o dano sofrido, que, no caso, é inerente
ao desconforto, aflição e transtorno de ter um serviço não restabelecido mesmo após a quitação de sua contraprestação devida
, e o nexo causal entre o ato e o dano experimentado
, torna-se impositiva a procedência do pedido. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005887-63.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO ALVES DE MENESES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1005887-63.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, impondo à parte autora, o pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 69510980 - Pág. 4).

O autor/apelante sustenta que não omitiu o atraso no pagamento das faturas de seu plano, vencidas em julho/2017 e agosto/2017, pelo contrário, pontuou que a má prestação dos serviços oferecidos pela apelada, consiste no fato de que, mesmo após a quitação das faturas atrasadas, ela não restabeleceu os serviços contratados.

Além disso, afirma que a ré/apelada descumpriu a decisão proferida em caráter liminar, na data de 15.09.2017, que, ao conceder a tutela de urgência, determinou que a operadora reativasse a linha telefônica do apelante, e pelo descumprimento, estipulou o pagamento de multa cominatória, a qual deverá ser paga em seus respectivos termos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar que deferiu a tutela de urgência (cf. Id. no 69510989).

N
as contrarrazões vinculadas ao Id. no 69510993, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação
Declaratória e

Indenizatória
contra a Telefônica Brasil S.A., alegando falha na prestação de serviço pela requerida, pois, manteve o bloqueio de sua linha telefônica mesmo após o pagamento das faturas pendentes (07/2017 e 08/2018), as quais tinham vencimento em 18.07.2017 e 06.08.2017, mas, foram pagas respectivamente nas datas de 09.08.2017 e 12.08.2017.

A sentença reconheceu que o bloqueio da conta foi indevido, mas, que o autor não sofreu dano moral indenizável.

Sobre o tema em questão, os arts. 90, 93 e 100 da Resolução Normativa no 632/2014 da ANATEL, dispõe que:

“Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

(...)

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

(...)

Art. 100. Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato,
a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos
.” (grifei e negritei).

No caso, o pagamento das faturas vencidas em 18.07.2017 e em 06.08.2017, ocorreu dentro dos 45 dias de tolerância para que a dívida fosse quitada e o restabelecimento dos serviços fosse feito em 24 horas da ciência da quitação.

Em contrapartida, a reativação da linha telefônica só ocorreu na data de 18.12.2017, um mês após a publicação (21.11.2017) da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando à operadora/ré o pronto restabelecimento da linha, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (cf. Id. no 69510047 - Pág. 3).

Ou seja, a linha telefônica (66) 99915-9828 pertencente ao apelante, não só se manteve bloqueada por muito tempo após o pagamento das faturas, como permaneceu bloqueada após a publicação da decisão que impôs a reativação da linha, implicando à ré/apelada o cumprimento da pena da multa cominatória estabelecida, a qual deverá ser paga em seus respectivos termos.

Como houve comprovação na falha na prestação de serviços por parte da apelada, não se pode considerar que houve mero aborrecimento, mas, sim, dano moral indenizável.

Afinal, presentes os
elementos ensejadores da indenização, quais sejam, o ato ilícito cometido pela
operadora de telefonia
, representado pelo descaso e pel
a
indevid
a

manutenção do
bloqueio da linha telefônica
mesmo após o pagamento das faturas em atraso
; o dano sofrido, que, no caso, é inerente
ao desconforto, aflição e transtorno de ter um serviço não restabelecido mesmo após a quitação de sua contraprestação devida
, e o nexo causal entre o ato e o dano experimentado
.

Nesse sentido é o posicionamento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E
CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA FEITOS INDEVIDAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os juros de mora incidem desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela (AgRg no AREsp 211.917/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 02.04.2013). 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgRg no AREsp 261.472/PR - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013)”

A propósito, este eg. Tribunal:

“
EMENTA
: RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFONICA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento indevido da linha telefônica, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (TJMT – Turma Recursal Única - RI 1000397-76.2018.8.11.0051 - SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA -Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)”

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto
,
dou provimento

ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios,
a partir da prática do ato ilícito
,
e correção monetária
,
a partir da data da condenação
, e ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da ordem que deferiu a tutela de urgência, nos termos da decisão vinculada ao Id.
no 69510047 - Pág. 3.

Em razão da alteração do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial à parte apelada, inclusive os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o).

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021